Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO. COBRANÇA. VALORES RESPECTIVOS. PRÉVIA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cobrança de supostos valores pretéritos devidos formulado em sede de cumprimento de sentença que fixou obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da pretensão formulada pela ora agravante ao título judicial objeto de cumprimento na origem.
III. Razões de decidir
3. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiza quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A pretensão de cobrança de valores atinentes ao descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, não relaciona à eventual multa cominatória, depende da constatação da impossibilidade de cumprimento da obrigação e da sua conversão em perdas e danos por meio de liquidação de sentença, nos termos do artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo posterior pagamento deve observar o rito do artigo 534 do referido Código.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e 816.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1888574, 07162410220248070000, Rel.: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, 4/7/2024;Acórdão 1144188, 20130110928920APO, Rel.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, 28/11/2018.